Tribunal: TJDFT
Processo: 0734304-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REVISÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833 do CPC, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior, possibilitando, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
2. No presente caso, a penhora de 10% dos pro-labores do devedor, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, já que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação parcelada da dívida.
3. Constatados nos autos diversos alvarás de levantamento em favor da empresa agravada cujos valores não foram abatidos dos cálculos apresentados pela executada, deve ser revisada a planilha de cálculos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.